Tribunal: TJES
Processo: 0002996-51.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002996-51.2014.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: B.T.A. - GRANITOS E MARMORES LTDA e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0002996-51.2014.8.08.0011

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: B.T.A. - GRANITOS E MARMORES LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. INADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, nos Embargos à Execução Fiscal opostos por B.T.A. – GRANITOS E MÁRMORES LTDA. e outros, julgou parcialmente procedente a pretensão, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos sócios MARCELO AZEREDO DE ARAÚJO e ESPÓLIO DE PASCHOAL DE ARAÚJO e extinguindo o feito, sem resolução de mérito, em relação à pessoa jurídica, por perda superveniente do interesse de agir. O apelante requer a extinção integral dos embargos por ausência de garantia integral do juízo e a revisão da sucumbência e dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de garantia integral do juízo impede a admissibilidade dos embargos à execução fiscal; e (ii) estabelecer se, ausente a comprovação de hipossuficiência econômica do embargante, é possível o prosseguimento do feito sem a garantia integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/1980 estabelece que os embargos à execução fiscal somente são admissíveis após a garantia integral da execução, constituindo pressuposto de procedibilidade.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.815/SP (Tema 260, repetitivo), firmou entendimento de que a insuficiência da penhora não enseja, de imediato, a extinção dos embargos, devendo o juízo oportunizar à parte executada o reforço da garantia ou a demonstração inequívoca de hipossuficiência patrimonial.

5. No caso concreto, os embargantes foram intimados para complementar a garantia, mas permaneceram inertes e não comprovaram incapacidade financeira para fazê-lo.

6. A ausência de garantia integral, aliada à falta de prova da hipossuficiência patrimonial, impede a admissibilidade dos embargos, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

7. A sentença de mérito, proferida sem o atendimento do pressuposto processual da garantia integral, configura error in procedendo, impondo-se a sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A garantia integral do juízo constitui condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/1980.

2. A insuficiência da penhora somente pode ser mitigada se o embargante comprovar inequivocamente a sua hipossuficiência patrimonial.

3. A inércia do executado em complementar a garantia ou demonstrar incapacidade econômica autoriza a extinção dos embargos sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 16, § 1º; CPC/2015, art. 485, IV; art. 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.127.815/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.11.2010, DJe 14.12.2010; STJ, AgInt no AREsp 2.503.336/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível (ID 16099361) interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio da qual pretende ver reformada a sentença de ID 16099352, integrada no ID 16099360) que, em sede de Embargos à Execução Fiscal (processo nº 0002996-51.2014.8.08.0011) opostos por
B.T.A. - GRANITOS E MARMORES LTDA E OUTROS
, julgou parcialmente procedente a pretensão para reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios
MARCELO AZEREDO DE ARAUJO
e do
ESPOLIO DE PASCHOAL DE ARAUJO
, determinando a sua exclusão da Execução Fiscal nº 0012999-70.2011.8.08.0011, bem como extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em relação à pessoa jurídica, por perda superveniente do interesse de agir.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a inadmissibilidade dos embargos por ausência de garantia integral do juízo, requisito de procedibilidade previsto no art. 16, § 1º, da Lei de Execuções Fiscais; (ii) a necessidade de extinção total do feito, sem análise de mérito, pela perda superveniente do interesse de agir, decorrente da celebração de Termo de Afetação do Patrimônio no qual a empresa executada confessou a dívida e renunciou expressamente à ação; (iii) a desproporcionalidade na distribuição dos ônus de sucumbência; e (iv) a impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, defendendo o seu arbitramento por apreciação equitativa, uma vez que o acolhimento da ilegitimidade dos sócios não gera proveito econômico estimável.

Contrarrazões pelos embargantes (ID 16099365), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

Antes de adentrar no mérito da controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações acerca da tramitação da demanda em primeira instância.

Cuida-se de Embargos à Execução Fiscal ajuizados por
B.T.A. GRANITOS E MÁRMORES LTDA, MARCELO AZEREDO DE ARAÚJO e ESPÓLIO DE PASCHOAL DE ARAÚJO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio dos quais pretendem desconstituir a cobrança formalizada na Execução Fiscal nº 0012999-70.2011.8.08.0011, que tem por lastro a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 03213/2011, no valor de R$ 47.272,10 (quarenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e dez centavos).

Para tanto, os embargantes alegaram, em apertada síntese: (i) a nulidade da CDA por ausência de indicação clara da maneira de calcular os juros e demais encargos, o que cercearia o direito de defesa; e (ii) a ilegitimidade passiva dos sócios, porquanto a sua inclusão como corresponsáveis pelo débito tributário da pessoa jurídica teria ocorrido ao arrepio das hipóteses do art. 135 do Código Tributário Nacional, sem a devida comprovação de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, e sem que lhes fosse oportunizado o contraditório no âmbito do processo administrativo fiscal.

Os embargos foram opostos após a garantia parcial do juízo, efetivada pela penhora de dois veículos de propriedade do Espólio de Paschoal de Araújo, avaliados, à época, no montante total de R$ 27.574,00 (vinte e sete mil, quinhentos e setenta e quatro reais).

Ao receber a exordial, o juízo singular proferiu despacho determinando a suspensão do processo até que se completasse a garantia da execução (fl. 116-verso).

Devidamente intimado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
requereu a intimação dos embargantes para complementar a garantia ofertada na execução, sob pena de, não o fazendo, ser extinto o processo (fl. 120).

Posteriormente, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
peticionou nos autos (fls. 121/124) requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito, ao argumento de que a empresa executada havia firmado “Termo de Afetação do Patrimônio” (fls. 125/130), confessando a dívida e renunciando expressamente a qualquer ação judicial que a discutisse, o que configuraria perda superveniente do interesse de agir.

Durante o trâmite processual, em despacho de ID 16099344, o magistrado de primeiro grau, considerando o lapso temporal decorrido e a notícia de celebração de acordo entre as partes, intimou os embargantes para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovarem que a execução fiscal estava devidamente garantida e justificarem o interesse de agir, sob pena de não recebimento dos embargos.

Em resposta (ID 16099346), os embargantes defenderam a admissibilidade dos embargos, sustentando que a ausência de garantia integral não constitui óbice ao seu recebimento e julgamento, conforme jurisprudência pátria. Alegaram, ainda, que o acordo de penhora de faturamento noticiado nos autos não esgotaria o interesse de agir, especialmente no que tange à discussão sobre a ilegitimidade dos sócios.

Em continuidade, sobreveio a sentença (ID 16099352) que julgou parcialmente procedente a pretensão, sob o fundamento de que, embora a CDA aponte os sócios como responsáveis tributários, o processo administrativo correspondente comprova que eles não participaram da fase de constituição do crédito, o que ilide a presunção de legalidade do título quanto a eles. Ademais, extinguiu o feito sem resolução de mérito para a pessoa jurídica, ante a perda superveniente do interesse de agir decorrente de acordo de parcelamento.

Irresignado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs o presente recurso de apelação (ID 16099361), pugnando pela reforma da decisão.

Cinge-se a controvérsia, precipuamente, a aferir a regularidade processual da admissão e julgamento dos embargos à execução fiscal sem a garantia integral do juízo e, caso superada, a correção da sentença quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais e à base de cálculo dos honorários advocatícios.

O recurso merece provimento.

Com efeito, o artigo 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80 estabelece que os embargos à execução fiscal não são admissíveis antes de garantida a execução:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

(...)

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.

Trata-se de pressuposto de procedibilidade da ação. No caso, observa-se que a execução foi garantida apenas parcialmente, por meio da penhora de dois veículos (ID 16099347, pg. 1), cujo valor somado (R$ 27.574,00) era, à época, inferior ao montante atualizado do débito (R$ 47.272,10).

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.127.815/SP - Tema 260), a insuficiência da penhora não é causa para a extinção liminar dos embargos do devedor.
Todavia, o processamento da defesa fica condicionado à intimação do executado para proceder ao reforço da garantia. Admite-se, excepcionalmente, o prosseguimento do feito sem a garantia integral, desde que o embargante comprove, inequivocamente, sua hipossuficiência patrimonial, ou seja, a impossibilidade de complementar a garantia.

A esse respeito, sublinhe-se que a jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que, “
na linha da tese firmada pela Primeira Seção, no REsp 1.127.815/SP, repetitivo, na hipótese em que parte executada não apresenta garantia integral, mesmo depois de intimada para oferecer reforço, o processamento dos embargos à execução fiscal está condicionado à comprovação do estado de hipossuficiência patrimonial
” (AgInt no AREsp n. 2.503.336/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.).

No caso, observa-se que o juízo de origem, em despacho saneador (ID 16099344), intimou os embargantes para que comprovassem a garantia do feito. Em resposta (ID 16099346), a parte embargante limitou-se a deduzir a tese jurídica de desnecessidade da complementação, sem, contudo, requerer a produção de provas ou demonstrar, por qualquer meio, a sua alegada incapacidade econômica para reforçar a penhora.
A mera alegação de hipossuficiência, ventilada apenas em sede de contrarrazões ao apelo, além de inoportuna, não supre a exigência de prova inequívoca.

Nesse contexto, ao prosseguir para o julgamento de mérito sem resolver a questão prejudicial da garantia do juízo, o magistrado de primeiro grau incorreu em
error in procedendo
.
Uma vez intimada para regularizar a garantia e tendo optado por não o fazer nem por comprovar a impossibilidade de fazê-lo, a consequência lógica seria a inadmissão dos embargos, e não a análise de seu mérito.
A inércia da parte executada em atender à determinação judicial autoriza a extinção do feito por ausência de pressuposto processual.

Diante disso, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, para julgar extintos os embargos à execução. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OFERTA DE GARANTIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INEXISTÊNCIA. NÃO RECEBIMENTO DOS EMBARGOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. (...)
3. Na linha da tese firmada pela Primeira Seção, no REsp 1.127.815/SP, repetitivo, na hipótese em que parte executada não apresenta garantia integral, mesmo depois de intimada para oferecer reforço, o processamento dos embargos à execução fiscal está condicionado à comprovação do estado de hipossuficiência patrimonial. Precedentes.
(...) (AgInt no AREsp n. 2.503.336/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADA.
EMBARGOS INADMITIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extintos os embargos à execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de pressuposto processual, consistente na ausência de garantia do juízo. A parte apelante sustenta que não possui bens para garantir a execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de garantia integral do juízo autoriza a extinção dos embargos sem resolução de mérito. III. Razões de decidir
3. O artigo 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80 exige a garantia integral do juízo como condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (RESP 1.127.815/SP), estabelece que a insuficiência ou ausência de penhora não justifica, por si só, a extinção dos embargos, devendo o juízo oportunizar à parte executada a complementação da garantia ou mesmo a demonstração de impossibilidade financeira, resguardando-se o acesso à justiça. 5. No caso concreto, a apelante foi intimada, por duas vezes, para garantir o juízo mas permaneceu inerte, não apresentando qualquer prova da hipossuficiência patrimonial que justificasse a mitigação da exigência legal. 6. A ausência de garantia integral, aliada à falta de reforço ou comprovação de incapacidade econômica, impede a admissibilidade dos embargos à execução fiscal, conforme entendimento consolidado do STJ e desta corte.
lV. Dispositivo 7. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 16, §1º; CPC/2015, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1127815/SP, Rel. Min. Luiz fux, primeira seção, j. 24.11.2010, dje 14.12.2010; STJ, RESP 1.487.772/se, Rel. Min. Gurgel de faria, primeira turma, dje 12.06.2019; STJ, agint no RESP 2.157.189/RJ, Rel. Min. Regina helena costa, primeira turma, j. 18.11.2024, dje 25.11.2024; trf6, apelação cível nº 005874-19.2018.4.01.9199, Rel. Simone dos Santos lemos, 4ª turma, j. 03.06.2024. (TRF 6ª R.; AC 0037660-89.2012.4.01.3800; MG; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Lincoln Rodrigues de Faria; Julg. 26/09/2025; Publ. PJe 01/10/2025)

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA DO JUÍZO. 1. É inviável o recebimento de embargos à execução fiscal sem garantia do juízo, não se aplicando as disposições genéricas do CPC em função da existência de norma específica prevista na Lei nº 6.830, de 1980. 2. Somente é admitido seu recebimento sem o oferecimento de garantia em casos excepcionais, quando haja prova cabal da inexistência de patrimônio e/ou insuficiência econômica do embargante - o que não restou demonstrado no caso concreto.
3. Apelação desprovida. (TRF 4ª R.; AC 5010823-46.2022.4.04.7107; RS; Segunda Turma; Relª Desª Fed. Maria de Fátima Freitas Labarrère; Julg. 19/09/2025; Publ. PJe 22/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
SEGURO GARANTIA.
INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE EXECUTADA. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os embargos à execução fiscal em razão da ausência de garantia integral do juízo. A parte apelante sustenta que a execução estaria garantida por seguro no valor de R$ 20.800,63, e que a sentença foi proferida sem a devida intimação para manifestação acerca da eventual necessidade de complementação da garantia, o que caracterizaria violação ao contraditório e à ampla defesa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a apresentação de seguro garantia em valor inferior ao débito exequendo impede o conhecimento dos embargos à execução fiscal; (II) estabelecer se a extinção dos embargos sem resolução de mérito violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, diante da ausência de manifestação da parte executada quanto à complementação da garantia. III. Razões de decidir
3. A Lei nº 6.830/80 exige a garantia integral do juízo como condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, § 1º. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (RESP 1127815/SP), estabelece que a insuficiência de penhora não justifica, por si só, a extinção dos embargos, devendo o juízo oportunizar à parte executada a complementação da garantia, resguardando-se o acesso à justiça. 5. No caso concreto, a parte executada foi expressamente intimada para reforçar a penhora insuficiente, sob pena de extinção dos embargos, mas permaneceu inerte. 6. A ausência de manifestação autoriza a extinção do feito por falta de pressuposto processual, sem que isso configure ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.
lV. Dispositivo e tese 7. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 16, §1º; CPC, art. 485, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1127815/SP, Rel. Min. Luiz fux, primeira seção, j. 24.11.2010, dje 14.12.2010. (TRF 6ª R.; AC 1048405-87.2023.4.06.3800; MG; Rel. Des. Fed. Lincoln Rodrigues de Faria; Julg. 01/08/2025; Publ. PJe 25/08/2025)

Ante o exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de ID 16099352 e, em consequência,
JULGAR EXTINTOS os embargos à execução fiscal
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de garantia integral do juízo, pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Em razão da sucumbência integral, condeno os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.